Tribunal: STF
Processo: Rcl 52212
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. RE N. 760.931 (TEMA 246). INOBSERVÂNCIA. LIMINAR. DEFERIMENTO.



 



1.     Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pelo Estado do Amazonas contra acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho, no processo n. TST-Ag-ED-RR-0001214-27.2016.5.11.0004, por meio do qual negado provimento ao agravo do ente público, interposto em face de decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, sob o fundamento de consonância com o recurso extraordinário n. 760.931 – tema 246 do ementário da repercussão geral.



2.     Narra que o órgão reclamado negou provimento ao agravo, de que trata o artigo 896-A, § 2º, da CLT, por suposta falta de fiscalização do Estado do Amazonas às obrigações da empresa contratada, com base em confissão de preposta da empresa reclamada, a qual teria reconhecido o não pagamento de salários.



3.     Menciona o entendimento deste Supremo no sentido de considerar contrária à Constituição a imputação de responsabilidade subsidiária à Administração Pública, desacompanhada da demonstração efetiva e suficiente da irregularidade do comportamento quanto à fiscalização do contrato de prestação de serviços.



4.     Ressalta que, nos termos do decidido no tema 246, não se pode transferir automaticamente ao Poder Público a responsabilidade pelo inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado. Cita precedentes.



5.     Requer a concessão de liminar, para suspender o acórdão reclamado, até o final do julgamento desta reclamação. No mérito, pleiteia a procedência do pedido para cassar a decisão, dando trânsito ao recurso extraordinário interposto.



6.     É o relatório. Decido.



7.     A presente reclamação tem por desiderato cassar acórdão do Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho por meio da qual negado seguimento a recurso manejado pela reclamante, sob a alegação de que aquele Tribunal Superior estaria seguindo entendimento em consonância ao que decidido por este Supremo no tema nº 246 do ementário da repercussão geral.



8.     Examinando os autos, considero presentes, primo ictu oculi, os requisitos para a concessão da tutela de urgência requerida pela parte reclamante.



9.     Com efeito, ao negar provimento ao recurso interposto pela reclamante sob a alegação de que foi reconhecida, nas instâncias ordinárias, a culpa in vigilando do ente público, o juízo reclamado se distancia do entendimento sufragado pelo STF acerca da não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas, consoante decidido no julgamento da ADC n. 16 e do RE n. 760.931 (tema 246).



10.      Isso porque, volvendo os olhos para o acórdão proferido no caso concreto, verifica-se clara transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento, conforme se extrai dos seguintes trechos:



 



    (...). O exame dos autos revela que a Turma do Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao agravo de instrumento, frisando que as instâncias de origem fixaram a responsabilidade subsidiária da União, tomador dos serviços, ante demonstração da culpa in vigilando (confissão real do órgão público em audiência de instrução). Confira-se trecho específico do acórdão:



    No caso dos autos, a preposta da reclamada confessou "o não pagamento de salário da autora referente aos meses de março e abril deste ano".  



    A reclamante conseguiu se desincumbir do ônus de provar que a litisconsorte falhou com seu dever de fiscalização na medida em que não foram feitos os pagamentos de salários dos meses de março e abril de 2016. 



    Diante do exposto, a prova oral demonstra a culpa in vigilando da litisconsorte, acarretando a responsabilidade subsidiária pelo pagamento dos débitos trabalhistas." (g.n.)



     



11.     A fundamentação adotada concluiu pela responsabilidade subsidiária do reclamante em virtude da comprovação de que em dois meses não houve o pagamento de salário. Tal formulação decisória, contudo, poderia ser aplicada a qualquer caso em que tenha ocorrido o inadimplemento das obrigações trabalhistas, tratando-se, claramente, de transferência automática de responsabilidade, indisfarçável culpa presumida que, como dito, parece colidir frontalmente com a decisão vinculante do STF nos julgados de referência.



12.      A questão ganha contornos ainda mais robustos diante de precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte, que condicionam o reconhecimento da responsabilidade subsidiária, em casos afins, à demonstração cabal de que houve sistemática e reiterada negligência da Administração. Confira-se:



 



Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. 4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10. Configuração. Reclamação julgada procedente. 5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. Ausência de fiscalização ou falta de documentos que a comprovem não são suficientes para caracterizar a responsabilização. 6. Inversão do ônus da prova em desfavor da Administração Pública. Impossibilidade. Precedentes de ambas as Turmas. 7. Interposição de recursos contra o ato reclamado não prejudica a julgamento da reclamação. Art. 988, § 6º, do CPC. 8. Argumentos incapazes de infirmar o julgado. 9. Negado provimento ao agravo regimental.



(Ag.Reg. nos Emb.Decl. na Reclamação 40.942, Segunda Turma, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe 07/01/2021)



     



EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À PARTE RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTEOU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do ora agravante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC.



3. Recurso de agravo ao qual se dá provimento.



(Ag.Reg. na Reclamação 45.736, Primeira Turma, Relatora Ministra Rosa Weber, Redator do Acórdão Ministro Alexandre de Moraes, DJe 21/05/2021)



     



AGRAVO – RECLAMAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 16/DF – VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA – ARTIGO 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. A Justiça do Trabalho acabou por generalizar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública na tomada de serviços terceirizados, inobservando o disposto no pronunciamento do Tribunal na ação declaratória de constitucionalidade nº 16, quando placitado o artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1990, no que exclui a citada responsabilidade.



(Ag.Reg. na Reclamação 40.123, Primeira Turma, Relator Ministro Marco Aurélio, DJe 27/11/2020)



 



13.     Não se trata de revolver, sob o aspecto fático-probatório, aquilo que a Justiça Laboral considerou presente - culpa in vigilando da Administração -, providência incompatível com a via reclamatória, mas sindicar a idoneidade e aderência da fundamentação adotada, à luz do que decidido pela Suprema Corte.



14.      Verificada a plausibilidade da alegação autoral, entendo presente igualmente o periculum in mora, ante o risco concreto de se impor, a partir do trânsito em julgado da condenação subsidiária, o pagamento de valores de difícil ou impossível reversão.



15.     Ante o exposto, concedo a medida cautelar requerida para o fim de suspender os efeitos da decisão reclamada, no processo 0001214-27.2016.5.11.0004, até o julgamento final desta reclamação.



16.     Comunique-se o Tribunal Superior do Trabalho.



17.     Comunique-se, ainda, a 4ª Vara do Trabalho de Manaus para que suspenda o trâmite de eventual pretensão executória deduzida no processo nº 0001214-27.2016.5.11.0004 até o julgamento final desta reclamação, tendo em vista que, em consulta efetuada no sistema do TST na presente data, constatou-se o trânsito em julgado da decisão reclamada em 18/03/2022, sendo os autos remetidos à origem (o que em nada prejudica a presente reclamação, eis que proposta em data anterior, 07/03/2002).



18.     Cite-se a parte beneficiária VALDIENE SENA MACIEL, no endereço informado no eDoc n. 2, p. 1, para que tome conhecimento da reclamação e, querendo, apresente contestação no prazo de 15 (quinze) dias (art. 989, III, do CPC).



19.     Dispenso as informações do juízo reclamado, bem como a manifestação do Ministério Público Federal, ante o caráter reiterado da matéria versada nos autos (art. 52, parágrafo único, do RISTF).



Publique-se.



Brasília, 31 de março de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator